Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADA. PAGAMENTO ABAIXO DA TABELA DA ANTT. PISO MÍNIMO DE FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la solidariamente ao pagamento de R$ 5.616,69 a título de estadas e R$ 10.014,78 como diferença do frete mínimo, nos termos das Leis 11.442/2007 e 13.703/2018.
2. A recorrente alega, em sede preliminar, ilegitimidade ativa do recorrido, inépcia da inicial e ausência de interesse processual. No mérito, requer a reforma integral da sentença para afastar sua responsabilidade solidária, excluir a condenação por estadas, cancelar a multa por diferença de frete e deduzir valores já pagos. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade parcial da sentença por omissão de provas e condenação do recorrido por litigância de má-fé.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 74480365). Contrarrazões apresentadas (ID 74480369).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia trazida a esta Turma Recursal consiste em apurar a responsabilidade da parte ré pelo pagamento de valores decorrentes de atraso na carga e descarga, diferenças de frete abaixo do piso da ANTT e indenização pela ausência de vale-pedágio, com base na legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As preliminares devem ser rejeitadas. A alegação de ilegitimidade ativa não prospera, pois o recorrido comprovou ser Transportador Autônomo de Carga (TAC), responsável pelo transporte da carga entre Goiás e Macapá/AP, conforme documentos juntados aos autos, inclusive certificado de TAC e conversas com representantes da recorrente.
6. A ausência do nome do recorrido no MDF-e não compromete sua legitimidade, sendo certo que, nos termos do art. 5o-A, §7o, da Lei 11.442/2007, compete ao embarcador manter atualizadas as informações documentais do transporte.
7. Também não se verifica inépcia da petição inicial. A peça inaugural descreve de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos, preenchendo os requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC. Igualmente, há interesse de agir, dada a resistência das rés ao pagamento das verbas pleiteadas.
8. Rejeitam-se, portanto, as preliminares de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC).
9. A sentença reconheceu de forma acertada o vínculo contratual entre as partes e a responsabilidade solidária da recorrente, com base no art. 5o-A, §2o, da Lei 11.442/2007. Não há que se falar em exclusão da solidariedade, pois se trata de obrigação imposta por lei aos contratantes do serviço de transporte.
10. Restou comprovado nos autos que o recorrido permaneceu 88h44 aguardando descarga da carga, entre 01/11 e 04/11/2024. Ultrapassado o limite legal de 5 horas (art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007), é devido o valor de R$ 5.616,69, conforme cálculo baseado em 29,31 toneladas e valor de R$ 2,29 por tonelada/hora.
11. As falhas mecânicas mencionadas pela recorrente ocorreram em momento anterior ao início das estadas (29/10 a 31/10), não afetando a espera no destino, de modo que não justificam a ausência de pagamento. Não se verificam, assim, as excludentes de força maior ou culpa exclusiva do transportado previstas no art. 12 da Lei 11.442/2007.
12. Quanto ao frete, o valor pago (R$ 14.000,00) foi inferior ao piso mínimo da ANTT (R$ 19.007,39) para o trecho GO-AP (2.950 km, 6 eixos, carga geral). A natureza cogente da lei (art. 5o, §4o, da Lei 13.703/2018) veda acordos abaixo do mínimo e estabelece que, a sua não observância, sujeitará o infrator a indenizar o transportador em valor equivalente a 2 (duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido. Desta feita, a multa em dobro (R$ 10.014,78) é cabível, pois a recorrente não demonstrou que o valor pago atendia à tabela oficial da ANTT.
13. A cláusula FOB mencionada pela recorrente não afasta sua responsabilidade, pois o recorrido não era parte da relação contratual de compra e venda entre embarcador e destinatário. Prevalece a solidariedade legal do art. 5o-A, §2o, da Lei 11.442/2007.
14. A recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que não comprovou o pagamento das estadas, tampouco apresentou laudos ou notas fiscais que evidenciassem avarias na carga ou quitação de valores segundo a tabela mínima.
15. Portanto, não se verifica omissão na sentença. A decisão enfrentou os principais argumentos das partes, analisando as provas documentais apresentadas. Não houve cerceamento de defesa ou afronta ao art. 489, §1o, do CPC.
16. Igualmente não restou configurada má-fé processual do recorrido. Sua atuação limitou-se a exercer regularmente o direito de ação, com base em fatos devidamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO
17. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o-A, §§ 2o e 7o, e art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007; art. 5o, §4o, da Lei 13.703/2018; art. 11, §5o e art. 12, ambos da Lei 11.442/2007.